Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-06.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-06.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
THAMILES ALVES MOREIRA GUSMAO, HUGO SILVEIRA DIAS BRITO, EDELVAN SANTOS VIEIRA, NISLEI ARAUJO DE SOUZA, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

APELADO: VANDERLEIA EUNILIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 387/2016. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EC 001/2013 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INSUBSISTÊNCIA. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O SALÁRIO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, DA LEI MUNICIPAL N.º 387/2016. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE JÁ PRESSUPÕE O ABATIMENTO DOS VALORES PERCEBIDOS SOB O MESMO TÍTULO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000
475
-
06
.202
2
.8.05.0
00
9
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ANAGÉ
e como apelada
VANDERLEIA EUNILIO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator